Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721202-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE JESUS ANTONIO DE FARIAS EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA DE JESUS ANTONIO DE FARIAS contra decisão proferida por esta Relatoria que, com fundamento na perda superveniente do interesse recursal, negou seguimento a agravo de instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora embargado (ID 39255802). Em suas razões recursais (ID 39398383), a embargante alega que a decisão incorreu em omissão, porque não estipulou os honorários de sucumbência. Defende que são devidos os honorários, nos termos dos artigos 90 e 85, §1o, parte final, ambos do Código de Processo Civil. Ao final, pede a reforma da decisão embargada para suprir omissão e arbitrar os honorários de sucumbência em favor da embargante. Brevemente relatados, decido. Conheço do recurso, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Razão não assiste à embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas – o que não é o caso dos autos – a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. O artigo 85, do Código de Processo Civil, dispõe sobre os honorários de sucumbência, nos seguintes termos: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (...) § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (...) O Superior Tribunal de Justiça, ao regulamentar, os honorários recursais, fixou a seguinte tese: Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. No caso, o BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., embargado, interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução, indeferiu pedido de penhora de parte do salário da executada. No entanto, o agravo de instrumento teve o seguimento negado pela decisão embargada, em razão da perda superveniente de objeto. A decisão objeto do recurso de agravo de instrumento, portanto, era interlocutória proferida em ação de execução. Assim, não comportava a fixação de honorários, razão pela qual não houve a estipulação da verba na aludida decisão. Nessa linha, também não há que falar em fixação de honorários recursais na decisão embargada. Não houve, portanto, omissão. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator